Tribunal: TJDFT
Processo: 0736327-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736327-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0708788-04.2021.8.07.0018), ajuizada por VICTOR DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, em que se pleiteia a alteração de gabarito e a atribuição de pontuação de questões da prova objetiva do concurso público para Agente de Polícia da PCDF. Esta relatora designou o Juízo Suscitado para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (Id. 30711169). No Id. 30827417 foi juntada Decisão Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e deferiu o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Manifestação da Procuradoria de Justiça para que seja declarado prejudicado o recurso, ante a desistência do autor na origem (Id. 31126848). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem verifico que houve pleito de desistência do feito pelo autor (Id. 109252273 dos autos de origem), homologado por Sentença (Id. 109329760 dos autos de origem), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora